Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-67.2003.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000040-67.2003.8.11.0107
Vistos etc.
Considerando que os Apelantes EBZ Agrícola da Amazônia Ltda. e Demétrio Barbosa Zanin não recolheram o preparo e requereram a concessão da gratuidade, determino suas intimações para trazerem documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal